Tribunal: TJMT
Processo: 0027055-97.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027055-97.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOARI ASTROGILDO DE FIGUEIREDO - CPF: 107.630.741-87 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JONAS PACHECO DE CARVALHO - CPF: 383.764.311-53 (APELADO), MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI - CPF: 588.125.638-72 (APELADO), MARCOS ANTONIO ZACCHI - CPF: 011.884.168-80 (APELADO), MARIA JOSEFINA FURONI DOURADO - CPF: 513.611.321-91 (APELADO), ORLANDO FLORENTINO - CPF: 042.005.431-68 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA - PEDIDO NÃO FUNDAMENTADO DE DILAÇÃO DE PRAZO - POSTERIOR MANIFESTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O simples indeferimento de pedido de dilação de prazo para manifestação acerca de cálculo judicial não configura cerceamento de defesa, máxime se o pedido é desacompanhado de motivação, bem como se, ainda que indeferido, a parte tenha apresentado sua manifestação.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora apelante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0027055-97.2012.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelados
: Orlando Florentino e Outros

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
Orlando Florentino e Outros.

Sentença
: extinguiu o cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 924, II do CPC, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 69.490,39 em favor da parte exequente.

Apelação
(Id. 166071182
)
: Sustenta a necessidade de suspensão do andamento processual, em razão de decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no 632.212/SP pelo Min. Gilmar Mendes.

Defende que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial contêm equívocos por ter realizado a atualização das diferenças de remuneração devidas pelo banco pelos índices oficiais da poupança, porém considerou os índices do dia 1o de cada mês e por utilizar o mesmo índice para todas as contas, bem como por ter utilizado os índices da poupança do dia 1o de cada mês também na apuração dos juros remuneratórios.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja homologado o cálculo apresentado pelo banco, para declarar como devido apenas o valor de R$ 33.566,79.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 173841395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0027055-97.2012.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelados
: Orlando Florentino e Outros

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
Orlando Florentino e Outros.

Sentença
: extinguiu o cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 924, II do CPC, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 69.490,39 em favor da parte exequente.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para suspender o andamento processual, em razão de decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no 632.212/SP ou, ainda, saber se é caso de reforma da sentença para homologar os cálculos apresentados pelo banco.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2281/2008, movido contra o banco, aqui apelante.

Primeiramente, o banco apelante sustenta a necessidade de suspensão do andamento processual, em razão de decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no 632.212/SP pelo Min. Gilmar Mendes.

No entanto, o presente processo se trata de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva e, portanto, está acobertado pelo manto da coisa julgada e não se submete à suspensão determinada no mencionado tema.

Por outro lado, o apelante aponta que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estariam equivocados.

Verifica-se que, no andamento do cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos (Id. 166070442 - Pág. 31).

Posteriormente, as partes foram intimadas para manifestarem-se acerca dos cálculos no prazo de 5 dias (Id. 166070442 - Pág. 40).

Após questionamento da parte autora, os autos foram remetidos novamente à Contadoria Judicial, que apresentou esclarecimentos e novo laudo (Id. 166070466).

As partes foram intimadas para se manifestarem no prazo de 10 dias (Id. 166071153) e a parte autora manifestou concordância (Id. 166071156).

Houve manifestação do banco, em
23.03.2021, com pedido de dilação de prazo por mais 10 dias
, sob o argumento de que o prazo anterior se mostrou exíguo (Id. 166071160).

Na sequência, em
19.04.2021
, o banco apelante apresentou manifestação em que discordou dos cálculos, com os seguintes argumentos (Id. 166071163):

“(...) Nesse contexto, entende-se tecnicamente, que as contas questionadas, devem ser recalculadas em observância aos seguintes critérios:

a) Apurar as diferenças entre o índice creditado nas contas poupança objeto da lide em 02/1989 e o índice de 42,72% sobre os saldos de janeiro/1989;

b) Atualizar monetariamente as diferenças apuradas pelos índices oficiais da poupança, com a inclusão dos expurgos inflacionários de planos posteriores, considerando as respectivas datas de aniversário;

c) Aplicar juros remuneratórios de 0,5% a.m. capitalizados;

d) Aplicar juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação do Banco nos autos da A.C.P., ocorrida em 06/09/2006;

e) Calcular honorários Advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação;

f) Deduzir o valor depositado judicialmente pelo Banco em 15/07/2014, no valor de R$ 98.047,93. (...)”.

Sobreveio sentença de homologação dos cálculos em 22.11.2021 (Id. 166071169).

Insta salientar que a primeira manifestação do agravante, com pedido de dilação de prazo, ocorreu tempestivamente. No entanto, não foi apresentada justificativa ou fundamentação, no momento, capaz de autorizar a ampliação do prazo anteriormente concedido, de 10 dias úteis, bem como não foi indicado o posicionamento do agravante, se favorável ou contrários aos cálculos.

Dessa forma, não se configura o cerceamento de defesa pelo simples indeferimento de pedido de dilação de prazo, máxime se este pedido está desacompanhado de motivação e fundamentação.

Isso porque cabia à parte impugnar o cálculo, para apontar os pontos que considera incorretos, no momento adequado ou, ao menos, realizar pedido adequadamente fundamentado acerca da impossibilidade de manifestação dentro do prazo.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. Embora o agravante não tenha trazido aos autos a procuração dos patronos do agravado, os cadastrou no sistema eletrônico, informando corretamente seu nome e número de inscrição na OAB, de forma que a questão restou suprida com o comparecimento espontâneo dos procuradores e a apresentação de contrarrazões recursais. Preliminar contrarrecursal afastada. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO COM DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. FUNDAMENTAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. A petição do agravo de instrumento deve confrontar diretamente a decisão hostilizada, nos termos do inciso III do art. 1.016 do CPC/15. A inexistência de simetria entre a decisão e as razões delineadas no agravo implica manifesta inadmissibilidade do recurso. No caso dos autos, cumpre ressaltar que não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal. Trata-se de ação individual, rito ordinário, cuja matéria já transitou em julgado e, agora, o exequente busca o cumprimento de sentença. Assim, o recurso não merece ser conhecido no que diz respeito à inexigiblidade do débito referente ao título da ação coletiva, bem como necessidade de liquidação, com designação de perícia. Recurso conhecido em parte. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS. PRECLUSÃO. Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da dilação de prazo para análise dos cálculos apresentados no feito. No caso, intimado pela Ne no 60/2019 para manifestar-se, em 15 dias, em relação ao cálculo apresentado nos autos, a parte agravante protocolou mera petição solicitando a dilação de prazo por mais 20 dias, sem qualquer justificativa (e-fl. 111). O pedido foi indeferido, bem como o aludido cálculo restou homologado. Ora, cabia à parte impugnar o cálculo quando apresentado, apontado expressamente os pontos que considerava incorretos, bem como o valor devido, o que não fez, limitando-se a postular dilação de prazo para sua análise e então, vindo apenas em sede recursal arguir a ausência de comprovação de quitação dos financiamentos e o excesso de execução, de forma genérica e em inovação recursal. Diante disso, tenho que restou oportunizada à parte manifestar-se no momento adequado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ocorrendo a preclusão. No ponto, rejeitada a pretensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, AI 70082415969, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, julgado em 30.10.2019, publicado em 01.11.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA RURAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. - Cédula Rural Pignoratícia no 89/00493-0, no valor de NCz$ 300.145,66, celebrada em 04/12/1989. - Cédula Rural Pignoratícia no 88/02565-9, no valor de Cz$ 6.000.000,00, celebrada em 28/09/1988. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da dilação de prazo para análise dos cálculos periciais. No caso, intimado pela Ne no 291/2015 para manifestar-se em relação à perícia (e-fl. 328), a parte agravante apresentou mera petição solicitando esclarecimentos a respeito da retificação do cálculo (e-fl. 332). Após vista da perita e resposta dos esclarecimentos (e-fl. 350), a parte autora requereu novo prazo para analisar os cálculos (e-fl. 352), o que restou indeferido. Ora, cabia à parte impugnar o cálculo quando apresentado e, então, retificado, apontado expressamente os pontos que considerava incorretos, bem como o valor devido, o que não fez, limitando-se a postular esclarecimentos e, somente posteriormente, dilação de prazo para sua análise. Diante disso, tenho que restou oportunizada à parte manifestar-se no momento adequado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, diante da preclusão. No ponto, rejeitada a pretensão. INCORREÇÃO DO CÁLCULO. DIFERENÇA DA MOEDA. INOVAÇÃO RECURSAL. Não conheço do aludido pedido, pois se trata de inovação recursal, considerando que tal matéria não foi alegada na origem, razão pela qual também não foi examinada na decisão agravada. No caso, o autor peticionou solicitando maiores esclarecimentos em relação à retificação do cálculo, apontando que houve apenas a alteração de uma das datas, no entanto, com considerável diminuição no valor devido. Referiu estranheza e dificuldade para sua análise (e-fl. 332), contudo, não o impugnou e tampouco fez qualquer referência à utilização de moeda incorreta na atualização dos valores, vindo a fazê-lo somente em sede recursal, juntando novo documento, de modo que a insurgência não merece ser apreciada. Recurso conhecido em parte. POR MAIORIA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, AI 70082335043, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, julgado em 25.09.2019).

Por outro lado, em que pese não tenha sido concedida a dilação de prazo, o banco apelante apresentou a sua manifestação quanto aos cálculos, de modo que não houve prejuízo capaz de configurar cerceamento de defesa.

Do exame, extrai-se, ainda, que, apesar das alegações do banco executado, ora apelante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023